Tribunal: TJSP
Processo: 1001777-41.2014.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos materiais - Rompimento de tubulação de gás - Alegação de prejuízos decorrentes da suspensão da atividade da empresa - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Perícia de engenharia que indica responsabilidade da ré e de terceiro - Perícia contábil inconclusiva acerca dos danos alegadamente sofridos pela autora - Sentença mantida -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos materiais - Rompimento de tubulação de gás - Alegação de prejuízos decorrentes da suspensão da atividade da empresa - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Perícia de engenharia que indica responsabilidade da ré e de terceiro - Perícia contábil inconclusiva acerca dos danos alegadamente sofridos pela autora - Sentença mantida - Apelação desprovida